Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738455-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em razão de o juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual ajuizada por Eduardo Ferreira da Silva em desfavor de Estância Terma Solar Novo Horizonte Hotel Clube, processo n. 0730100-48.2025.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, por decisão interlocutória catalogada ao Id 76073385 – pp. 5/7, suscitou o presente conflito de competência ao afirmar que o litígio não se refere a empresa ou sociedade, mas a associação civil recreativa, que não tem por finalidade a exploração de atividade empresarial, com o que inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas na Resolução 23/2010. Invoca a natureza material e absoluta da competência da Vara Empresarial. Lembra que o limite de jurisdição assim estabelecido somente comporta interpretação restritiva, motivo pelo qual “não alcança controvérsias relativas a associações civis, clubes recreativos ou entidades congêneres, que devem ser processadas perante as varas cíveis comuns, por se tratar de típica relação contratual e associativa, não empresarial”. O suscitado, juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese (Id 76073385 – p. 4), alegando que o processo foi encaminhado indevidamente àquela vara porque competente o juízo da Vara de Falências, conforme Resolução 23/2010, art. 1o, IV. Indicou estar endereçada a peça vestibular à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Esta Relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitado para decidir em caráter provisório as medidas urgentes (Id 76126250). O juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Taguatinga, prestou informações (Id 76951581), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processamento e julgamento da ação de rescisão contratual ajuizada por Eduardo Ferreira da Silva em desfavor de Estância Termas Solar Novo Horizonte Hote Clube, processo n. 0730100-48.2025.8.07.0001. Reconheceu possuir a entidade ré características próprias de associação, disciplinada nos arts. 53 e seguintes do Código Civil, o que afasta a incidência do art. 2o, IV, da Resolução no 23/2010 deste Tribunal ao caso e evidencia a competência do juízo cível para apreciar a controvérsia em análise. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Taguatinga, prestou informações (Id 76951581), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processamento e julgamento da ação de rescisão contratual ajuizada por Eduardo Ferreira da Silva em desfavor de Estância Termas Solar Novo Horizonte Hote Clube, processo n. 0730100-48.2025.8.07.0001. Reconheceu possuir a entidade ré características próprias de associação, disciplinada nos arts. 53 e seguintes do Código Civil, o que afasta a incidência do art. 2o, IV, da Resolução no 23/2010 deste Tribunal ao caso e evidencia a competência do juízo cível para apreciar a controvérsia em análise. Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 76951581, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, definida está a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, suscitado, para retomar o processamento da ação de rescisão contratual, processo n. 0730100-48.2025.8.07.0001. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0730100-48.2025.8.07.0001 ao e. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora